Tribunal: CARF
Processo: 13749.720307/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720307/2012-71
ACÓRDÃO
2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDA LUCIA COSTA MONNERAT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SÚMULA CARF 1. AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIAS COM MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) N° 2011/525692229393714 resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, que apurou crédito
tributário no valor de R$ 7.651,80, dos quais R$ 5.747,62 de imposto de renda (cód.
0211), R$ 1.149,52 de multa de mora e R$ 754,66 de juros de mora (calculados até
31/7/2012).
2. A autoridade fiscal, confrontando os valores informados na DAA com os valores
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, constatou compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 5.747,62.
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou petição (fls. 2/7-12)
alegando, em síntese, que:
a) o valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos em
virtude de ação judicial;
b) a imposição fiscal é improcedente pelo fato de o valor objeto da cobrança estar
com exigibilidade suspensa, conforme art. 151, II do Código Tributário Nacional
(CTN) e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
c) “Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de
nulidade. Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita
compreender a controvérsia”, transcreve, neste sentido, dispositivos da
Constituição Federal (arts. 37 e 93), entendimento doutrinário e decisões
jurisprudenciais;
d) a discussão acerca da imposição do IRPF encontra-se à disposição do juízo no
processo no 2005.51.01.019358-0, em trâmite na 26a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e
extrato constando os depósitos judiciais, que anexa;
e) o tributo depositado está com exigibilidade suspensa, de forma que a imposição
fiscal não merece guarida e, em caso de insucesso do pleito judicial, o valor
depositado será convertido em renda para União, não acarretando prejuízo às
partes;
f) requer, por fim, a acolhida da preliminar por falta de fundamentação ou, caso
assim não entenda, a improcedência do lançamento, já que o IRRF em cobrança
está depositado em juízo e a juntada de “[...] documentação complementar,
conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros meios mais, tudo
em respeito a ampla defesa e devido processo legal”.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
3
Ano-calendário: 2010
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS COM MESMO
OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, em preliminar, falta de fundamentação do lançamento, e, no
mérito, que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a concomitância entre a ação judicial e o contencioso
administrativo-fiscal federal.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, todavia, não se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade
do lançamento, eis que atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do
Decreto no 70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu cargo
e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e a hora da
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
4
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando prescindir de
informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos
necessários ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse momento
que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional
da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode
o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de defesa, trazendo
as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que ocorreu no presente caso, pois
está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
5
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, já
que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Concomitância
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter não tributável aos juros de mora recebidos pelo
contribuinte, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
5. Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), constata-se que a fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão informou, em sua Dirf, os rendimentos e o
respectivo IRRF no campo Tributação com Exigibilidade Suspensa (fl. 92),
como alegado pela contribuinte, e às fls. 14 e 15 dos autos constam os
comprovantes dos depósitos judiciais do IRRF, não podendo este ser
compensado na DAA.
6. Foram ainda carreados aos autos as peças processuais citadas na petição
(fls. 16-81).
7. Cabe ressaltar que, por força do princípio da unidade de jurisdição
(Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV), as decisões judiciais sobrepõem-
se às decisões administrativas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
6
8. Em face desse dispositivo constitucional, a Coordenação-Geral do Sistema
de Tributação (Cosit) da RFB fixou, por meio do Ato Declaratório Normativo
COSIT no 03/1996, a seguinte orientação: (...)
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento,
base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN”;
(sem grifos no original)
9. Neste sentido também o entendimento disposto no Parecer Normativo
Cosit no 7/2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas,
ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o
processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à
parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso
administrativo,
prevalece
sobre
a
decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida
ou da decisão recorrida.É irrelevante que o processo judicial tenha
sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720307/2012-71
7
opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.A definitividade
da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
art. 145, c/c art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de
3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de
março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de janeiro de
1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737,
de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro
de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei
no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de
agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de dezembro de
2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da
IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo
no10166.721006/2013-16
10. Assim, como a natureza dos rendimentos, se tributáveis ou não,
constitui-se em matéria objeto de discussão no âmbito judicial, não é
cabível o pronunciamento da presente Turma de Julgamento a esse
respeito.
11. Importa salientar que o lançamento é medida necessária a garantir o
interesse da Fazenda Nacional, a fim de evitar a decadência, ficando
suspensa a exigência em relação aos atos de cobrança até o implemento da
condição que a subordina, que é o desfecho das demandas judiciais.
12. Isto posto, decide-se pela definitividade do lançamento na instância
administrativa, e pelo não conhecimento da impugnação, devendo a
Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante do contribuinte
acompanhar o trâmite da ação judicial para adotar as providências
necessárias quando cabíveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 154
DF CARF MF
Original